Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE VÉICULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta fazer jus aos danos morais, ora que a situação em tela lhe causou mais do que meros aborrecimentos.
3. De acordo com a documentação juntada, constata-se que o nome da autora foi inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, conforme relatado na inicial (ID 46789598).
4. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
6. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença apenas para condenar as rés SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA E AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma solidária, a título de reparação por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.